Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CANCELAMENTO DE TRECHO DE PASSAGEM AÉREA PELA COMPANHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA MAXMILHAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I- Trata-se de recurso inominado contra sentença que determinou a devolução do valor vertido relativamente a trecho de passagem aérea, adquirido pelo autor, em razão de cancelamento de voo de volta a Brasília, pela companhia aérea. Em preliminar, a recorrente reitera sua ilegitimidade, uma vez que o voo fora cancelado pela companhia aérea, não possuindo nenhuma ingerência nessas questões. Nos termos do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Desta forma, evidente a legitimidade da recorrente. Neste sentido, Ac. N. 1270703, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, DJe 17/08/2020).
II- Na espécie, a parte ré/recorrente atuou na qualidade de plataforma de venda ‘’on line’’ de passagem aérea e, assim, auferiu lucro com a sua atividade e respectiva venda das passagens, participando, pois, da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores. Assim, deve responder solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC).
III- A controvérsia, inclusive, ensejou a abertura de incidente de uniformização de jurisprudência, autuado sob o no 0000679-67.2019.8.07.0000, que restou inadmitido nos seguintes termos: “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”.
IV- Evidenciada a responsabilidade solidária da recorrente, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pela passagem aérea não usufruída pelo consumidor. Consta dos autos que, em razão do cancelamento, o autor foi obrigado a adquirir outro bilhete de passagem, mediante pagamento da quantia de R$ 773,14 (ID 27238517).
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.